Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos, que devem ser rejeitados diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. É necessário destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão ou contradição.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.